Tribunal: TJPA
Processo: 0805405-46.2021.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0805405-46.2021.8.14.0401

EMBARGANTE: DANIEL SANTOS DA SILVA, SARA GRAZIELLY DA SILVA ARNOR

APELANTE/APELADO: RICARDO TAVARES DE SOUZA, ALAN RALEY DA SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO PARCIAL. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu do recurso de apelação e deu-lhe parcial provimento. Os embargantes alegam omissão no julgado quanto à possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal em razão das atenuantes previstas no art. 65, I e III, “d”, do CP, especialmente confissão espontânea e menoridade relativa. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo conhecimento e rejeição dos embargos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal em virtude da incidência de atenuantes na segunda fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no CPP, art. 619, e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente as atenuantes invocadas, reconhecendo a confissão espontânea e aplicando redução de pena proporcional (1/6 e 1/8), observando a vedação à fixação da pena aquém do mínimo legal, conforme a jurisprudência do STJ.

5. Não há omissão, pois o colegiado fundamentou que a aplicação das atenuantes se deu dentro dos limites legais e da jurisprudência consolidada, sendo inadmissível a utilização dos embargos para rediscutir tese já enfrentada.

6. Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, mesmo nas hipóteses de confissão parcial ou qualificada, a fração de redução pode ser inferior a 1/6, como aplicado no caso. Contudo, é incabível fixar pena aquém do mínimo legal por força exclusiva de atenuantes, conforme Súmula 231 do STJ.

7. Assim, inexistente qualquer omissão ou vício no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 65, I e III, “d”; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231; STJ, EDcl no AgRg no REsp 10270/DF, Rel. Min. Felix Fischer, j. 25.04.2000; STJ, EDcl no AgRg no REsp 7490/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 16.10.2001; STJ, EDcl no REsp 13845/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 09.03.2004.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

SARA GRAZIELLY DA SILVA ARNOR e DANIEL SANTOS DA SILVA, inconformados com o v. Acórdão de id-24938686, que conheceu do recurso de apelação, dando-lhe parcial provimento, opõem os presentes embargos de declaração.

Apontam os embargantes a ocorrência de omissão no v. Acórdão ao não se manifestar acerca da redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme atenuante prevista no art. 65, I e III, “d”, do CP. Pretendem a reapreciação do mérito do julgado, argumentando a necessidade de análise da redução do
quantum
da pena, ante a incidências das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, art. 65, I e III, “d”, do CP, a fim de que se proceda a complementação do julgado, por se tratar de matéria de ordem pública. Informam que não há lei proibindo que, em decorrência do reconhecimento das circunstâncias atenuantes, na segunda fase da dosimetria, a pena não possa ser fixada aquém do mínimo legal.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Conheço dos embargos opostos.

Compulsando os autos, constato que inexiste no v. Acórdão os requisitos para oposição de embargos de declaração, mas tão somente a pretensão dos embargantes de rediscutir os pontos já conhecidos e debatidos pelo colegiado desta e. Corte, com o único escopo de adequá-los ao seu entendimento. Constato que os embargantes buscam a reversão do julgado em seu favor. Ocorre que os embargos de declaração não são a via adequada para rever matéria já decidida.

Ademais, o v. Acórdão embargado examinou minuciosamente as questões suscitadas, ressaltando que “para a recorrente SARAH,
(....) na segunda fase da dosimetria, mantenho a pena de 1 ano de reclusão para o crime de corrupção de menor, eis que ausentes agravantes e atenuantes. Para os crimes de roubo, mantenho as atenuantes previstas no art. 65, I e III, “d”, do CP, e a redução da pena em 1/6, em razão da vedação prevista na Súmula 231 do STJ, restando a pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 10 dias multa. Ausentes agravantes.”

Para o embargante Daniel “Na segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes ou atenuantes para o crime de corrupção de menores. Para o crime de roubo, ausentes agravantes, mantenho a atenuante da confissão espontânea, art. 65, III, “d”, do CP, bem como a redução da pena em 1/8, restando 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias multa.”

Ressalto que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a redução da pena em razão da confissão espontânea qualificada ou parcial, a fração inferior a 1/6, sendo possível reduzir-se a pena na fração de 1/8. Sendo assim, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal no sentido de que, nas hipóteses de confissão parcial ou qualificada, como na espécie, se admite a incidência da atenuante em patamar inferior a 1/6.

Diante de tais considerações, inexiste qualquer irregularidade a ser suprida, uma vez que o julgador não é obrigado a decidir de acordo com as pretensões e alegações da parte, mas sim, em consonância com a realidade fática existente no processo e com o seu efetivo convencimento, dentro dos patamares legais próprios aplicáveis à espécie.

Por fim, os embargos de declaração visam à supressão de eventuais irregularidades contidas no julgado e não a adequação deste aos interesses da parte, sendo, por mais este motivo, inadmissível o seu provimento. (Nesse sentido: EDclAgRgREsp n° 10270/DF, EDcl a" 13845, EDclREsp n° 7490-0, todos do E. Superior Tribunal de Justiça).

Ante o exposto,
conheço dos embargos, porém os rejeito por ausência de omissão, inclusive para fins de prequestionamento.

É o voto.

Belém, 22/07/2025